Tribunal: TJBA
Processo: 8002032-38.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002032-38.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: EDUARDO ARAUJO CAMPOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. SALDO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço, relativas à conta vinculada ao PASEP, o que firma a competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de intervenção da União Federal.

2. Inexistindo comprovação mínima do direito vindicado, refente à má gestão decorrente da não aplicação dos índices oficiais de correção monetária, juros e saques indevidos, ônus de que o autor não se desincumbiu, consoante o Tema 1300 do STJ e art. 373, I, do CPC, não há falar em indenização por danos materiais e morais.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8002032-38.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
EDUARDO ARAUJO CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).